Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-85.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-85.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA,, ROBERTO C P DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
A QUO
QUE
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO OS REQUERIDOS ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12 E 13 DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÕES CÍVEIS QUE RECLAMAM A
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF QUE DISPÕE ACERCA DA IRRETROATIVIDADE DOS NOVOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO GERAL E INTERCORRENTE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da
Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e
fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de
prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa.

3.

A superveniência da Lei
14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos,
in casu.

4.

Em relação ao prazo prescricional
o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199),
entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

5.

Considerando que
o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, desde a exoneração do servidor ocorrida em 11 de março de 2015 até o ajuizamento da
ação em 04/08/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

6.

Apelações conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800200-85.2020.8.14.0105.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL,
interposto por
ROBERTO C P DE SOUZA ME e CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/Pa, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº

0800200-85.2020.8.14.0105
proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face dos ora apelantes.

Em síntese, consta da ação principal que o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou ao Ministério Público do Estado do Pará cópia do Processo nº 882722013-00, referente às contas do Fundo Municipal de Educação no exercício financeiro de 2013, em que figurou como ordenador de despesas
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
, o qual teve as contas julgadas irregulares.

Dentre os atos de improbidade administrativa descritos, descreve-se a realização de licitações e dispensas irregulares, especificamente 09 licitações ou dispensas ilegais que deram azo a diversos contratos.

Em todos os casos, tem-se ausência de atestados de capacidade técnica, ausência de pesquisa de preço, ausência de publicação e outros.

Em relação ao Procedimento 9/2013-0703005 que embasou a contratação da empresa
ROBERTO C. P. DE SOUZA- ME
para locação de veículos e máquinas pesadas (Contrato 20130088), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do FME, o Tribunal de Contas dos Municípios verificou ainda irregularidades quanto a:

·
Ausência de documento que mencione a necessidade do serviço contratado descumprindo o art. 8° do Decreto Federal N° 3.555/2000, uma vez que o que está descrito na fl. 010 é muito incipiente como justificativa;

·
Descumprimento do art. 40, §2° da Lei Federal N° 8.666/93, uma vez que não consta nos autos orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

·
Descumprimento, por parte da empresa ROBERTO C. P. DE SOUZA - EPP, no que se refere a nova estrutura do Balanço Patrimonial alterada pela Lei n°. 11.638/07 e MP n°. 449/08 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade N° ll.159/09 (f1. 168);

·
Descumprimento do art. 4° da Lei Federal N° 10.520/2002 e do art. 11, inciso I, alínea c do Decreto Federal N° 3.555/2000;A publicação dos Aditivos foi realizada dia 31/12/2013 e as assinaturas também no mesmo dia;

·
Descumprimento do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal N° 8.666/93, uma vez que os extratos dos Contratos foram publicados intempestivamente - licitação 22/03/2013 e transparência 16/09/2013 (fl. 351).

Afirmou o Ministério Público, que o gestor violou regras licitatórias previstas nos diplomas que regem os procedimentos com vistas a beneficiar os requeridos, seja obstando a ampla participação de outras empresas ante a ausência de publicação adequada em jornal de grande circulação, seja pela contratação de empresa que não preenche os requisitos legais.

Atribuiu dolo ao gestor, argumentando que ainda que este seja genérico e o prejuízo ao erário presumido, resta inviabilizada a obtenção de proposta mais vantajosa à administração pública, além, de clara violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, de modo a ensejar a propositura de ação por ato de improbidade (art. 4º e art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa), e consequentemente incorrer nas penalidades conforme prevê a Lei nº 8.429/1992.

Devidamente instruído o feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a inicial, condenando:

a)

CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAÍA, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b)

ROBERTO C P DE SOUZA - EPP, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de: aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Consequentemente,
ratifico a decisão de ID 27789334
, a qual determinou o
bloqueio
de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS).

Face a sentença, a empresa
ROBERTO C P DE SOUZA ME
interpôs recurso de
Apelação Cível
(ID. 13172266 - Pág. 1), argumentando que a inicial da ação de improbidade se mostra lacunosa, não identificando com precisão a conduta improba incutida de má fé atribuída ao demandado e, muito menos evidencia o prejuízo causado ao erário público. Requisitos estes essenciais para incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

Argumenta que a conduta que lhe foi atribuída, trata-se de uma simples irregularidade formal, que apenas é passível de nulidade quando lesiva ao erário público, e insuscetível de convalidação, sendo mais vantajoso ao interesse público a nulidade do que a sua manutenção, o que não seria o caso em comento.

Aduz que
o feito é
desprovido de provas cabais a demonstrar a desonestidade na condução de suas atividades, apenas mencionando haver indícios que maculam a finalidade do objetivo
, mas que
sequer indicam a ocorrência do fato apontado como típico.

Por fim, requereu
a total
procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e julgar improcedência a Ação Civil Pública
.

Outrossim, o Sr
. CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA
, também interpôs
Apelação Cível (
ID. 13172270 - Pág. 1), alegando, preliminarmente a ocorrência da prescrição com base no artigo 23, I da Lei 8429/92, haja vista o Apelante ter exercido cargo em comissão e sido exonerado na data de 11 de março de 2015. Assim, até a propositura da ação, em 04 de agosto de 2020, já haviam transcorrido mais de 5 anos do término do exercício de mandato.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide violou princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque não oportunizou a oitiva de testemunhas.

Em mérito, afirmou que a sentença foi proferida de forma genérica, ausente de fundamentação conforme o art. 489 do CPC, bem como, não evidencia a conduta dolosa que teria cometido o requerido/apelante, ao contrário, afirma ser dispensável a comprovação do mesmo.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar de Prescrição ou a preliminar de cerceamento de defesa acolhida com a anulação da sentença. Alternativamente, caso superadas as preliminares, que seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente a presente Ação de Improbidade Administrativa.

Apresentadas
contrarrazões, o Ministério Público do Estado
se manifestou nos autos manifestando existirem motivos fáticos e/ou jurídicos suficientes ao acolhimento do recurso interposto, de modo que requer “o conhecimento e provimento parcial da apelação interposta, para que seja conhecida a prescrição do ato de improbidade administrativa e consequentemente das sanções do art. 12 da LIA, exceto do dever de ressarcir o dano ao erário.” (ID. 13172292)

Instado a se manifestar o
custos legis,
o
parquet
deixou de se manifestar no feito, invocando o art. 4º da Recomendação nº 34, posto ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A improbidade administrativa constitui:
“uma violação ao princípio constitucional da moralidade, princípio basilar da Administração Pública, estabelecido no caput do art. 37 da CF (...) na qualidade de “corolário da moralidade administrativa, temos a probidade administrativa (art. 37, § 4.º, da CF). Dever do agente público de servir à ‘coisa pública’, à Administração, com honestidade, com boa-fé, exercendo suas funções de modo lícito, sem aproveitar-se do Estado, ou das facilidades do cargo, quer para si, quer para terceiros” (...) é conceito jurídico indeterminado vazado em cláusulas gerais, que exige, portanto, esforço de sistematização e concreção por parte do intérprete. Reveste-se de ilicitude acentuadamente grave e exige – o ato ímprobo – requisitos de tipicidade objetiva e subjetiva, acentuadamente o dolo (nos casos de enriquecimento ilícito e prática atentatória aos princípios) e a culpa grave (nos casos de lesão ao erário)”
(Gajardoni Fernando da Fonseca, Cruz, Luana Pedrosa de Figueiredo, Cerqueira, Luís Otávio Sequeira de e Favreto, Rogério. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. Ed. 2020. Capítulo I Artigo 1º. Página RL-1.2. Thomson Reuters Brasil. Disponível em
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100959444/v4/page/RL-1.2
).

Marçal Justen Filho, define improbidade como:
"uma ação ou omissão dolosa, violadora do dever constitucional de probidade no exercício da função pública ou na gestão de recursos públicos, que acarreta a imposição pelo Poder Judiciário de sanções políticas diferenciadas, tal como definido em lei"
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 250-251).

O
caput
do artigo 37 da Carta Magna estabelece que:
"a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]
".

Cumpre pontuar que a superveniência da Lei 14.230/2021, trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, os
dispositivos da LIA passaram a exibir a seguinte redação
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentad
a; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
“

A Lei 14.230/2021 também passou a estabelecer
o prazo de prescrição em 8 anos
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23), mencionando possíveis marcos interruptivos (art. 23. §4º).

E trouxe ainda, a previsão de prescrição intercorrente no prazo d
e 4 (quatro) anos, qual seja, quando verificada

uma das causas interruptivas, interrompe-se o prazo, recomeçando a contagem do dia da interrupção,
sendo interrompida a cada nova decisão
(artigo 23, § 5º).

Como se vê, as novas disposições normativas são mais benéficas aos agentes públicos e aos que concorrem para o ato de improbidade.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Após necessária introdução acerca das inovações legais, destaco ter sido levantada em sede de preliminar pelo Apelante CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA, e acolhida pelo próprio MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, tese relativa a possibilidade de aplicação da prescrição quinquenal, em detrimento do prazo prescricional inserido na Lei Federal n. 14.230/2021, qual seja, 08 (oito) anos.

Dentre as razões recursais, argumentou que
o
art. 23, I, da LIA dispõe que ação de improbidade deve ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão. Assim, desde a exoneração do servidor ocorrida em 11 de março de 2015 até o ajuizamento da
ação em 04/08/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.

Pois bem. As alterações trazidas pela superveniência da “nova LIA” vinham gerando dúvidas quanto à possibilidade de as normas benéficas retroagirem em benefício aos réus. Para dirimir a questão, o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), decidiu que
as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.230/2021
à Lei de Improbidade Administrativa (
Lei nº 8.429/1992
) não retroagirão e, portanto, não afetarão os casos com condenação definitiva e em fase de execução das sanções. Entretanto, para atos de improbidade culposos praticados antes dessas mudanças e que ainda não tenham decisões transitadas em julgado, o STF formou maioria pela retroatividade da norma.

Em relação ao prazo prescricional, que passou de 5 (cinco) para 8 (oito) anos (contados da data do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência), e a prescrição intercorrente, o STF entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

Desta feita, com base no citado Tema 1199 do STF, resta claro, então que o prazo prescricional a ser aplicado à espécie é o
regime prescricional quinquenal.

Com efeito,
a
pretensão deduzida na inicial, encontra-se prescrita.

MÉRITO

Compulsando os autos, denota-se que em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual reconhece a ocorrência do lustro prescricional, e consequentemente a possibilidade de aplicação das
sanções do art.

12 da LIA,
contudo, afirma subsistir o
dever de ressarcir o dano ao erário.

Neste ponto, relevo que o Supremo Tribunal Federal
fixou as seguintes TESES:

TEMA 666
, decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), com a seguinte TESE: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil;

TEMA 897,
decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa;

TEMA 899
, decidido na Repercussão Geral no RE 636.886, de minha relatoria, com a seguinte TESE: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Nota-se que a excepcional hipótese de
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário

exige a presença do elemento subjetivo DOLO
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Fixada esta premissa,
in casu
,
os fatos e fundamentos embasam a Ação de Improbidade proposta na origem são anteriores às
novidades trazidas pela Lei 14.230/2021, e a pretensão autoral se baseia em
culpa
atribuída tanto ao recorrente CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA ̧ na qualidade de ordenador de despesa, quanto à empresa ROBERTO C. P. DE SOUZA- ME, contratada em decorrência do Procedimento 9/2013-0703005.

Não destoando, a sentença prolatada também antes das alterações na LIA fundamentou seu entendimento em
dano presumido
,
sem qualquer consideração à comprovação do elemento subjetivo dolo
, conforme a Lei 14.230/2021 agora torna imprescindível, senão vejamos alguns trechos do julgado:

Quanto ao
dano ao erário causado, este é presumido
(
in re ipsa
), uma vez que, mesmo que o valor contratado esteja em sintonia com o praticado no mercado, o objetivo da licitação é obter a melhor proposta, o que não pôde ser verificado.

(...)

Ainda sobre o réu CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA, quanto às lesões a princípios administrativos,
não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário público.
Como é de conhecimento ordinário, basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade.

É cediço que, quando se trata de ato de improbidade administrativa em decorrência de
prejuízo causado ao erário, a conduta pode ser punida mesmo a título de culpa, não sendo necessário a comprovação do dolo do gestor.
De fato, ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo o gestor, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo), incorre em imprudência que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

(...)

No que concerne à empresa ROBERTO C P DE SOUZA - EPP, tenho que é
caracterizado o dolo genérico
na hipótese do art. 11 da Lei de Improbidade, considerando que não se exige a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos.

Outrossim,
verifico a culpa
na hipótese do art. 10 da Lei de improbidade, pois ao assumir o risco de proceder a licitação de forma irregular, sendo licitante, a quem não é dado alegar o desconhecimento da lei (fato que afastaria, no máximo, o dolo),
incorre em imprudência
que não pode ser tolerada, posto lidar com a coisa pública.

(grifos meus)

Com efeito,
ausente o essencial o elemento subjetivo do dolo, nos termos das Teses fixadas pelo STF não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento, no caso em comento.

Por derradeiro, apenas para fins de argumentação,
dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Outrossim, a norma alterada expressamente dispõe quanto ao
enquadramento individualizado da conduta imputada, o que não houve nos autos em relação à
empresa ROBERTO C P DE SOUZA ME, posto que a inicial
limita-se a abordar, genericamente, que se trata de ato causador de dano ao erário.

Não bastasse, da narrativa fática e dos documentos acostados aos autos não se verificam indícios de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da
rés publica,
como condição essencial introduzida pela Lei Federal nº 14.
14.230/2021.

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO, para acolher a preliminar relativa a prescrição da pretensão veiculada na inicial,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023